Tribunal: TJSP
Processo: 2014597-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Benefício – Condição única para concessão: necessidade – Presunção decorrente da declaração da parte interessada – Concessão – Impugnação pela parte contrária – Afirmação de que os exequentes não fizeram prova de necessidade – Ônus da prova de os beneficiários não fazerem jus à benesse, entretanto, que compete à impugnante, não a eles – Ônus de que não se

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Benefício – Condição única para concessão: necessidade – Presunção decorrente da declaração da parte interessada – Concessão – Impugnação pela parte contrária – Afirmação de que os exequentes não fizeram prova de necessidade – Ônus da prova de os beneficiários não fazerem jus à benesse, entretanto, que compete à impugnante, não a eles – Ônus de que não se desincumbiram – Impugnação rejeitada – Decisão mantida.

Agravo não provido.